Tribunal: TJMT
Processo: 1016086-37.2023.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016086-37.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Indenização por Dano Moral, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROSILENE DIAS DE SOUZA - CPF: 963.585.641-53 (APELADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DRIELLE BIANCA SILVA ELOY - CPF: 046.262.401-35 (ADVOGADO), ANA BEATRIZ DE SOUZA ROCHA - CPF: 057.974.051-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
NÃO REALIZAÇÃO DA BAIXA NO GRAVAME DE VEÍCULO – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MORAL – CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – MULTA DIÁRIA – EXORBITÂNCIA NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Compete à instituição financeira, após a quitação do contrato, promover a baixa do gravame no órgão de trânsito.

Mostra-se devida a compensação moral decorrente da inércia do credor, responsável pela providência de promover junto ao órgão de trânsito a baixa do gravame da alienação fiduciária do veículo já quitado, em especial se somente o fez após a propositura de ação judicial.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

Consoante entendimento do STJ, “
o valor total fixado a título de astreinte somente poderá ser objeto de redução se fixada à multa diária em valor desproporcional e não razoável à própria prestação que ela objetiva compelir o devedor a cumprir, e não pelo simples valor total da dívida, mera decorrência da demora e inércia do próprio devedor”.

AgInt no REsp 1709209/AL, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 05/04/2018)
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação
interposta por
BANCO ITAUCARD S.A.

AÇÃO
: Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Rosilene Dias de Souza em desfavor do Banco Itaucard S.A.

SENTENÇA (Id. 235837218)
: julgou procedentes a ação, para condenar o requerido a proceder a baixa do gravame, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada ao valor de R$ 20.000,00; bem como condenar o demandado ao pagamento de indenização à titulo de dano moral, na quantia de R$ 4.000,00, a qual deverá ser corrigida pelo INPC e juros à razão de 1% ao mês a contar da sentença

Condenou ainda ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

APELO (Id. 235837220)
: o apelante sustenta, em síntese, que realizou a baixa do gravame, em 30/11/2022, antes mesmo do ajuizamento da presente ação, bem como que, posteriormente fora incluído novo gravame pela instituição AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INV S/A.

Afirma que para a baixa de gravame de determinado veículo é necessário que este esteja sob titularidade da instituição financeira responsável pelo contrato de financiamento, o que não é o caso, porque o veículo objeto da presente demanda, está com o gravame em nome de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INV S/A para terceiro estranho a lide.

Defende a não ocorrência do dano moral, ao argumento de que não há comprovação de que o fato narrado na inicial tenha causado qualquer espécie de dano ao demandante, que não sofreu qualquer violação aos seus direitos inerentes à personalidade, que autorizariam uma eventual indenização por danos morais.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença impugnada e julgados improcedentes os pedidos, subsidiariamente, requer que seja reduzido o valor da indenização por dano moral, bem como da multa.

CONTRARRAZOES (Id. 235837223)
: pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do Apelo está em saber se cabe reforma a sentença impugnada, a fim de afastar a responsabilidade da instituição financeira requerida, aqui apelante, de promover a baixa do gravame de alienação fiduciária do veículo, e de afastar a condenação por dano moral, subsidiariamente, saber se cabe reduzir o valor da indenização e da multa diária, arbitrada para o caso de descumprimento da obrigação.

Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, em que a autora, aqui apelada, narra que o requerido, ora apelante, ajuizou Ação de Busca e Apreensão em seu desfavor, que tramitou sob no 1026414-60.2022.8.11.0003, sendo que esta realizou o pagamento do débito, purgando a mora, bem como que foi determinada a restituição do veículo objeto da ação. Afirma, contudo, que em que pese a purgação da mora em tempo hábil, o apelante não deu baixa do gravame de alienação fiduciária no sistema do DETRAN.

Alega ainda, que veículo já tinha sido alienado e transferido para o Estado de São Paulo quando sofreu busca e apreensão, e que após a restituição do mesmo, a apelante não deu baixa ao comunicado de venda, permanecendo à transferência de UF no registro do veículo.

Do conjunto fático-probatório tem-se que, em que pese o banco apelante afirmar que realizou a baixa do gravame em 30/11/2022, permanece no registro do Detran a restrição à venda em razão da alienação fiduciária em favor do Banco Itaucard (Id. 235837168 e 235837197), apesar de o consumidor ter quitado o financiamento.

Pelo que consta do documento lançado Id. 235837197, até 14/11/2023 a restrição seguia no extrato do órgão estadual de transito, e mesmo que o apelante alegue que exista novo registro de alienação fiduciária em nome de outra instituição financeira, este foi posterior, e o apelante não se desincumbiu de sua obrigação de retirar o gravame/restrição, após a quitação do contrato de financiamento pela apelada.

Sabe-se que compete à instituição financeira, após a quitação do contrato, promover a baixa do gravame no órgão de trânsito.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA – QUITAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO – BAIXA DO GRAVAME– RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – MANUTENÇÃO DA RESTRIÇÃO – DANOS MORAIS - CONFIGURADOS– MAJORAÇÃO – CABIMENTO – JUROS DE MORA – RELAÇÃO CONTRATUAL – MOMENTO DE INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Após a quitação do contrato de financiamento, cabe à instituição financeira retirar o gravame de alienação fiduciária que sobre o bem recai, independentemente de qualquer requerimento, de maneira que, mantida a restrição indevidamente por longo período de tempo, restam evidenciados os requisitos ensejadores da responsabilidade civil e, por consequência, do dever de indenizar.
2. Por sua vez, já no que diz respeito ao quantum indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida. Em sendo assim, no caso, entendo como razoável a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais. 3. Por sua vez, no tocante aos juros de mora, tem-se que, em se tratando de relação contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil. (TJMT - N.U 0002786-74.2017.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 01/09/2020).

Ademais, o art. 9o, §§2o e 3o da Resolução CONTRAN n.689 de 27/09/2017, vigente à época do contrato, estabelece:

§ 2o A instituição credora deverá encaminhar no prazo de até 10 (dez) dias à ECD, que deverá atualizar imediatamente o RENAGRAV, e ao órgão ou entidade executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal por meio da empresa registradora de contratos, que deverão atualizar imediatamente seus registros, a informação relativa à quitação das obrigações do devedor, a qual será averbada junto ao registro do contrato, destinando-se à comprovação do término da garantia vinculada ao veículo registrado no órgão ou entidade executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal.

§ 3o
A instituição credora deverá informar ao órgão ou entidade executiva de trânsito dos Estados e do Distrito Federal de registro do veículo, ou por meio da empresa registradora de contratos, qualquer alteração ocorrida no Contrato, cabendo a estes procederem aos devidos registros
.

Da mesma forma, evidenciada a falha na prestação do serviço e os danos sofridos pelo consumidor, decorrentes da manutenção do gravame no veículo objeto de contrato de financiamento já quitado, é devida indenização a título de dano moral, mormente porque restou demostrada morosidade da instituição financeira por longo período, o que caracteriza verdadeiro empecilho a alienação do bem e causa transtornos ao seu proprietário que extrapolam ao mero aborrecimento.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. – ATRASO NA BAIXA DE GRAVAME. – INCIDÊNCIA DO CDC. – SÚMULA 297 DO STJ. – OMISSÃO QUE CAUSOU REFLEXOS NEGATIVOS PARA A CONSUMIDORA. – TEMA REPETITIVO 1.078 DO STJ. – DANOS MORAIS COMPROVADOS. – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 373, II, do CPC c/c art. 6o, VIII, do CDC, é ônus do Fornecedor comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 2. Conquanto o STJ tenha firmado a tese, no Tema Repetitivo 1.078, de que “O atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa”, havendo demonstração pela parte consumidora dos reflexos negativos causados pela omissão da instituição financeira ultrapassando aquilo que se costuma chamar de mero aborrecimento, é cabível a condenação em danos morais. 3. Impõe-se a manutenção da sentença que fixou os valores atinentes a danos morais, dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, observando-se o critério pedagógico da condenação. 4. Sentença mantida. 5. Recurso desprovido. (N.U 1038599-79.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/08/2024, Publicado no DJE 08/08/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS – DEMORA NA BAIXA DE GRAVAME – NEGLIGÊNCIA - DANO MORAL – CONFIGURADO – QUANTUM FIXADO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Uma vez demonstrada a desídia da instituição financeira, consistente na demora na baixa do gravame sobre veículo, cujo financiamento se encontra quitado, configurado está o dano moral causado ao consumidor, que ficou impedido de usufruir livremente do bem. Considerando as circunstâncias do caso concreto, o grau de reprovabilidade da conduta, bem como o caráter didático-pedagógico da medida, tem-se que a importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para a fixação do dano moral se revela adequada. (N.U 1005461-17.2020.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024).

Ressalta-se, mostra-se devida a compensação moral decorrente da inércia do credor, responsável pela providência de promover junto ao órgão de trânsito a baixa do gravame da alienação fiduciária do veículo já quitado, em especial se somente o fez após propositura de ação judicial.

No que diz respeito ao montante da condenação, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Assim, consideradas as peculiaridades do caso, o valor de R$ 4.000,00 arbitrado pela sentença se mostra razoável e proporcional, portanto, merece ser mantido, por se tratar de quantia condizente com a realidade do caso.

Por derradeiro, sabe-se que é possível a redução da multa cominatória, tanto para se atender ao princípio da proporcionalidade quanto para se evitar o enriquecimento ilícito.

A seu turno, consoante entendimento do STJ, “
o valor total fixado a título de astreinte somente poderá ser objeto de redução se fixada à multa diária em valor desproporcional e não razoável à própria prestação que ela objetiva compelir o devedor a cumprir, e não pelo simples valor total da dívida, mera decorrência da demora e inércia do próprio devedor”.

AgInt no REsp 1709209/AL, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 05/04/2018)
.

No caso, o valor arbitrado para a astreinte, vale dizer, R$500,00,
até o limite de R$20.000,00, não se mostra exorbitante a ensejar redução.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença impugnada.

Por aplicação ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoram-se os honorários advocatícios para 15% do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024